Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-26.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014158-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (AGRAVANTE), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), PLAST & PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.875.588/0001-90 (AGRAVADO), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL ELAINE CRISTINA OGLIARI registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL MARIA SOLANGE PEROTY FERNANDEZ registrado(a) civilmente como MARIA SOLANGE PEROTY FERNANDEZ - CPF: 275.437.730-15 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA JUDICIAL ELAINE CRISTINA OGLIARI registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADO EM AUTOS DISTINTOS PARA VINCULAÇÃO NO FEITO RECUPERACIONAL – INDEFERIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, apenas com o trânsito em julgado é possível o levantamento e/ou transferência de valores depositados em Juízo, independente da parte que fez o pedido.

No caso, a empresa em soerguimento pleiteou a transferência de valores depositados em autos distintos para o feito recuperacional, contudo, foi interposto recurso de apelação na referida demanda, não ocorrendo o transito em julgado da sentença condenatória, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Falência e Recuperação Judicial, que nos autos da ação de recuperação judicial que ajuizou, indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados nos autos da ação n. 1010106-88.2018.8.11.0002 para que fiquem vinculados ao processo de recuperação judicial.

Irresignada, a agravante sustenta que já se encontra em situação financeira abalada, de modo que os créditos depositados nos autos da ação n. 1010106-88.2018.8.11.0002 já lhe pertencem e irão auxiliar no seu processo de soerguimento. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo e não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o crédito já esta reconhecido e listado. Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 216720674).

As informações foram prestadas (id. 217783524), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mila Sorvetes Mercantil Ltda. – ME ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas na vultosas, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005.

Durante a marcha processual, a empresa recuperanda noticiou que ajuizou ação declaratória em desfavor da Energisa S.A. (Proc. n. 1010106-88.2018.8.11.0002), na qual foi proferida sentença condenatória, razão pela qual requereu a transferência dos valores depositados naqueles autos para o feito recuperacional, contudo, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve o transito em julgado de
decisum
, aliado ao fato da necessidade de exata aferição do valor devido, indeferiu o pedido (id. 216058164).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que já se encontra em situação financeira abalada, de modo que os créditos depositados nos autos da ação n. 1010106-88.2018.8.11.0002 já lhe pertencem e irão auxiliar no seu processo de soerguimento.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo e não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o crédito já esta reconhecido e listado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Dessa forma, não se desconhece o teor do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Entretanto, no caso dos autos, em que pese a sentença proferida nos autos da ação declaratória n. 1010106-88.2018.8.11.0002 tenha sido favorável a recorrente, o certo é que a empresa ré interpôs recurso de apelação na aludida demanda, obstando o transito em julgado do
decisum
.

Nessa trilha, nos termos da jurisprudência do c. STJ, apenas com o trânsito em julgado é possível o levantamento e/ou transferência de valores depositados em Juízo, independente da parte que fez o pedido, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA PERIÓDICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2
. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, mas o levantamento do valor somente é possível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.345.558/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024 – negritei).

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada,
“
em consulta aos autos da demanda revisional, constatei que o feito foi sentenciado e a Energisa S/A interpôs recurso de apelação cível, no qual requer a improcedência dos pedidos da devedora, e o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, o que ainda não ocorreu
, posto que os autos aguardam remessa ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Além disso, verifico que na sentença recorrida ficou consignado que o levantamento dos valores depositados naquele feito somente será realizado “após a exata aferição do valor, realizada com base na revisão da fatura
”
(id. 216058164 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente.

2 – O levantamento da penhora em dinheiro na execução fiscal, só é possível após o julgamento de segundo grau
.”
(RAI n. 1001099-44.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.10.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.”
(RAI n. 1001891-22.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.06.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024